Tribunal: TJMT
Processo: 1011986-24.2018.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – COMPETÊNCIA – JUÍZO DA SITUAÇÃO DA COISA (FORUM REI SITAE) - COMPETÊNCIA ABSOLUTA QUE NÃO PODE SER MODIFICADA – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - PREVALÊNCIA DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Nos termos do art. 47 do CPC, para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.
Na hipótese, tem-se que a escolha do foro da situação do imóvel dado em garantia no negócio jurídico para a definição da competência da ação ordinária, que objetiva anular qualquer procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade em benefício da instituição financeira credora, revela-se correta, na medida em que a causa de pedir é fortemente lastreada em questões diretamente ligadas ao próprio bem objeto da alienação fiduciária, razão pela qual prevalece a regra prevista no art. 47 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011986-24.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVANTE), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA DANMA LTDA - ME - CNPJ: 05.352.718/0001-60 (AGRAVANTE), RIO FORTE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.405.988/0001-20 (AGRAVANTE), RIO DOCE INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.554.106/0001-08 (AGRAVANTE), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (AGRAVANTE), LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ - CPF: 336.761.351-72 (AGRAVANTE), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (AGRAVANTE), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (AGRAVANTE), ANDRE NAKAZORA TAMURA - CPF: 004.314.321-04 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - CPF: 250.262.038-41 (ADVOGADO), RODRIGO BARRETO COGO - CPF: 888.929.480-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA –
JUÍZO DA SITUAÇÃO DA COISA (
FORUM REI SITAE
) - COMPETÊNCIA ABSOLUTA QUE NÃO PODE SER MODIFICADA – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - PREVALÊNCIA DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 47 do CPC, p
ara as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

Na hipótese, tem-se que a
escolha do foro da situação do imóvel dado em garantia no negócio jurídico para a definição da competência da ação ordinária, que objetiva anular qualquer procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade em benefício da instituição financeira credora, revela-se correta, na medida em que a causa de pedir é fortemente lastreada em questões diretamente ligadas ao próprio bem objeto da alienação fiduciária, razão pela qual prevalece a regra prevista no art. 47 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011986-24.2018.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
GINCO URBANISMO LTDA. e OUTROS
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária no 1012095-12.2018.8.11.0041, acolheu a preliminar de Incompetência do Juízo arguida pelo Agravado e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de São Paulo- SP.

Inconformados, os Agravantes requerem a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que a demanda comporta causa de pedir e pedido de natureza real, tornando absolutamente competente o Foro de onde a propriedade está situada.

Alegam, ainda, que além da competência territorial absoluta do foro onde a propriedade fiduciária foi registrada, a jurisprudência pátria tem entendido que o art. 63, § 3.o, do CPC permite que o juízo analise, de ofício, eventual abusividade da cláusula de eleição de foro, mesmo que não haja entre as partes uma relação de consumo.

Forte nesses argumentos, requereram a concessão do efeito suspensivo ao recurso com a máxima urgência, haja vista que os autos já foram remetidos à 13.a Vara Cível do Foro Central de São Paulo.

No mérito, pugnaram pelo provimento do Agravo, a fim de que seja reconhecido o Foro de Cuiabá o competente para julgamento da ação.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 11438975).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá,20 de janeiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020